Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-09.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001392-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Assembléia, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO DE MELO GUERREIRO - CPF: 269.038.358-65 (ADVOGADO), COMERCIAL , IMPORTADORA E EXPORTADORA TAVARES LTDA - CNPJ: 04.901.148/0001-58 (AGRAVANTE), ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 07.957.246/0001-03 (AGRAVADO), ROSELI APARECIDA ROSA - CPF: 340.397.858-35 (AGRAVADO), MARCIO LUIZ APPOLARI - CPF: 245.439.298-45 (AGRAVADO), ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.561.515-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL – INCLUSÃO DOS EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação, assentada jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Corroboram com a alegação da agravante os documentos juntados (CERTIDÃO SIMPLIFICADA e CERTIDÕES ESPECÍFICAS), donde se colhe que a empresa agravada, além de alterar seus sócios proprietários, modificou seu capital social para constar o valor ínfimo de R$ 1.000,00 (mil reais), isso tudo pouco antes do ajuizamento da Ação Monitória, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa demandada e seu outrora sócio
MÁRCIO LUIS APPOLARI
, apresentando resultados negativos para penhora de bens e ativos bancários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA TAVARES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica nº 0002489-94.2018.8.11.0002, que move em desfavor de ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, ROSELI APARECIDA ROSA e MARCIO LUIZ APPOLARI, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e condenou a parte exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários sucumbenciais que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, a Agravante sustenta que deve se estender a responsabilidade da agravada aos bens particulares de seus sócios, pois é imprescindível coibir o abuso de direito da personalidade jurídica, representado pelo desvio de função da pessoa jurídica da executada, além da tentativa de fraude, com a alteração dos sócios e do capital social da empresa.

Aduz que o “mau uso” da personalidade jurídica da executada caracteriza-se justamente pela utilização do direito para fins diversos dos quais deveriam ser buscados, o que, primordialmente, autoriza a desconsideração.

Defende ser necessária a constrição de bens particulares dos sócios da agravada, os quais utilizaram a figura da pessoa jurídica da executada para locupletar-se ilicitamente.

Pede seja concedido o efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja totalmente provido, para fins de seja reformada integralmente a r. decisão interlocutória proferida, a fim de deferir o pleito para desconsiderar a personalidade jurídica da agravada, integrando seus sócios no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens dos mesmos, os quais garantirão o débito em litígio, bem como a condenação da sucumbência em desfavor da agravada, além do pagamento integral das custas.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 117034477).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA TAVARES LTDA em face da empresa ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. e seus sócios ROSELI APARECIDA ROSA e MÁRCIO LUIS APPOLARI, aduzindo que busca a satisfação do crédito por meio do cumprimento de sentença nº 0002867-21.2016.8.11.0002, e embora realizadas buscas de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não logrou êxito na localização de bens e/ou numerários passíveis de penhora.

Relatou que a executada não tem interesse na resolução da demanda, além de criar obstáculo para a satisfação do crédito, pois modificou o contrato social para constar o valor do capital social como sendo de R$ 1,00 (um real), bem ainda modificou os sócios após terem contraído dívidas em nome da empresa, cometendo assim abuso da personalidade.

Em razão do alegado desvio de finalidade, diante da utilização das pessoas físicas como escudo para satisfação do crédito, pleiteou, liminarmente pela penhora eletrônica de valores nas contas bancárias dos sócios e arresto dos imóveis rurais.

Após expor seus fundamentos jurídicos e por entender que a executada abusou da personalidade jurídica, pugnou para que seja desconsiderada a sua personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio dos requeridos.

Ao decidir o incidente, o Juízo singular entendeu que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na forma do art. 50, do Código Civil, porquanto o simples fato de não ter logrado êxito na localização de bens, não justifica, por si só, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e condenou a parte exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários sucumbenciais que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada, de modo que questões trazidas no recurso e que não foram objeto de exame pelo Juízo de piso não serão conhecidas, sob pena de supressão de instância.

A meu ver, assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

O referido artigo estipula que se restar configurado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Juiz pode decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, in verbis:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)"

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice -versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”

Nesse sentido, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento, verifica-se que após várias buscas, não foram localizados bens da empresa executada para garantir a execução, alegando o exequente que a executada não se mostra nem um pouco interessada no deslinde da presente ação, bem ainda que Roseli Aparecida Rosa e Marcio Luiz Appolari contraíram dívidas em nome da empresa, que não possui qualquer condição de satisfazer o débito em litígio, e, desprevenidamente, mudaram os titulares da empresa e alteraram o seu capital social.

De fato, corroboram com a alegação da agravante os documentos juntados nos ID ́s 61757542, 61757544 e 61757545 – origem (CERTIDÃO SIMPLIFICADA E CERTIDÕES ESPECÍFICAS), donde se colhe que a empresa agravada, além de alterar seus sócios proprietários, modificou seu capital social para constar o valor ínfimo de R$ 1.000,00 (mil reais), isso tudo pouco antes do ajuizamento da Ação Monitória, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa demandada e seu outrora sócio
MÁRCIO LUIS APPOLARI
, apresentando resultados negativos para penhora de bens e ativos bancários.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.431.560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1323832/SP, QUARTA TURMA, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgado em 30/09/2019)

“AGRAVO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADOS – RETIRADA DOS SÓCIOS POR DISTRATO, COM A PACTUAÇÃO EXPRESSA, DE RESPONSABILIDADE PELOS ATIVOS E PASSIVOS SUPERVENIENTES À RETIRADA - POSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INCLUSÃO DOS EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A coisa julgada pressupõe a existência de anterior decisão, irrecorrida, sobre a matéria posta à discussão. Sem o que, não há falar em coisa julgada. A pactuação, expressa e não desconstituída, de responsabilidade pelos ativos e passivos supervenientes à retirada dos sócios, possibilita a inclusão deles, ex-sócios, no polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.” (TJ-MT, AI: 1003410-08.2019.811.0000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Data de Julgamento: 15/05/2019)

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS COM RESERVA DE DOMÍNIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CAUTELAR INOMINADA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA –INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que indefere a citação dos ex-sócios da executada para responderem ao incidente, mantendo apenas a citação dos atuais sócios. Pedido de desconsideração inversa para inclusão de empresa do grupo econômico da executada não conhecido porque não submetido à apreciação do juízo "a quo". Indícios de formação de grupo econômico e de confusão patrimonial em prejuízo dos credores que autorizam a instauração do incidente também em face dos ex-sócios da executada, que integravam o quadro societário desta no curso da ação. Inexistência de prazo decadencial ou prescricional para a inclusão de sócio, ou ex-sócio, no pólo passivo do incidente de desconsideração, cujo pleito pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo (art. 134, CPC). Artigos 1003 e 1032 do Código Civil inaplicáveis ao caso. Recurso conhecido em parte e, nesta, provido em parte para determinar a citação dos ex-sócios da executada para responderem ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.” (TJ-SP, AI: 2253610-98.2019.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data de Publicação: 31/03/2020)

Portanto, havendo risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, de rigor o provimento do recurso.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão guerreada,
deferir o pleito para desconsiderar a personalidade jurídica da agravada, integrando seus ex-sócios no polo passivo da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022